Tribunal: CARF
Processo: 10930.904006/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.904006/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.043 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
VIVO S/A (SUCEDIDA POR TELEFÔNICA BRASIL S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, ainda que parcialmente, mediante provas
robustas, do ônus de comprovar o direito creditório alegado e confirmadas suas
alegações pela diligência realizada, cabe o provimento parcial do recurso
voluntário.
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS.
Reconhecido parte do direito creditório, para fins de compensação ou
restituição, o termo inicial de incidência, no cálculo dos juros equivalentes à
taxa Selic, no caso de saldo negativo, é o mês subsequente ao de encerramento
do período de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório de R$ 15.943.654,20,
homologando as compensações até o limite ora reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Iágaro Jung Martins, substituído pela
Conselheira Carmem Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.904006/2011-71
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-000.655 desta Turma Ordinária, sessão de
16/05/2018 (fls. 836/846).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/CTA em
sessão de 24 de janeiro de 2014 (fls. 597/615)1 que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte (fls. 423/448) contra o r.
Despacho Decisório da SAORT/DRF/LONDRINA/PR (fls. 205), abaixo reproduzido:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

Decisão baseada no Parecer SAORT/DRF/LON no 614/2011 (fls. 198/204):
“RELATÓRIO
1.
A empresa incorporadora em epígrafe, CNPJ no 02.449.992/0001-64, informando
utilizar crédito de Saldo Negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), referente
ao período de 01/01/2006 a 31/10/2006, relativo à empresa incorporada, CNPJ no
02.341.506/0001-90, apresentou Declarações de Compensação para extinguir os seguintes
débitos:

2.
Em 05/04/2010, a interessada foi intimada, conforme Termo de Intimação no
893/2010 (fls. 22/26), e, após solicitar prorrogação do prazo, que foi concedida até
14/05/2010 (fls. 27/29), apresentou os documentos de folhas 30/151.
3.
Tendo em vista que os esclarecimentos/documentos apresentados em função da
Intimação no 893/2010 não foram totalmente elucidativos, a interessada foi novamente
intimada, conforme Intimação no 916/2011, com ciência em 09/06/2011 (fls. 152/153), para
apresentação de novos esclarecimentos/documentos. Em 16/06/2011, a mesma solicitou
prorrogação do prazo por 30 dias, que foi concedida até 16/07/2011 (fls. 154/159) e, em
25/07/2011, a interessada solicitou nova prorrogação por mais 20 dias (fls. 160/165), sendo
que, até a presente data, não houve apresentação de resposta à referida intimação.
4. Em 02/08/2011, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório no de rastreamento
948106022, conforme fls. 15/18.
5.
Haja vista que a interessada não apresentou de forma satisfatória os
esclarecimentos/documentos constantes das intimações citadas anteriormente, faz-se
necessária a revisão do Despacho Decisório emitido em 02/08/2011, no de rastreamento
948106022, com o seu consequente cancelamento.
6. Foram juntadas as Laudas de folhas 166/197.
FUNDAMENTAÇÃO
7. Inicialmente cabe, no presente Parecer, a análise da possibilidade de revisão do Despacho
Decisório de fls. 15/18, exarado em 02/08/2011, no de rastreamento 948106022.
8. Nos ditames do artigo 37 da Constituição Federal, a Administração Pública deve se pautar
pela obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência. Da observância de tais princípios decorre o poder de autotutela, ou seja, o
controle interno, conferido à Administração Pública para rever os próprios atos quando
ilegais, inoportunos ou inconvenientes. O autocontrole dos atos administrativos encontra
fundamento nos princípios a que se submetem os Órgãos Estatais, em especial o da
legalidade e o da supremacia do interesse público, dos quais decorrem todos os outros.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

9. O artigo 53 da Lei n.o 9.784/99 estabelece que a Administração deve anular seus próprios
atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
10. Portanto, tendo em vista a ausência de esclarecimentos por parte da interessada, em
observância aos princípios constitucionais que norteiam a Administração Tributária é cabível
a revisão do Despacho Decisório de fls. 15/18, com o seu consequente cancelamento,
realizando-se nova análise da matéria.
11. O objetivo do presente processo é a análise de compensações efetuadas pelo sujeito
passivo mediante utilização de crédito de Saldo Negativo de IRPJ referente ao período de
01/01/2006 a 31/10/2006, da empresa incorporada Telegoiás Celular S/A, CNPJ
02.341.506/0001-90.
12. A compensação, por iniciativa do sujeito passivo, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), encontra amparo no artigo 74 da Lei no 9.430/1996, observadas as
alterações advindas da legislação posterior, sendo disciplinada, atualmente, pela Instrução
Normativa RFB no 900/2008.
13. Dispõe o artigo 74 da lei 9.430/96, § 5o:
(...)
15. Dispõe a IN/RFB no 900/2008:
(...)
16. Primeiramente, cumpre informar que a Declaração de Compensação retificadora no
11288.80015.200907.1.7.02-5334 foi admitida, conforme documento de folha 03.
17. Por conseguinte, de acordo com o artigo 80 da IN RFB 900/2008, admitida a retificação
da Declaração de Compensação, o termo inicial da contagem do prazo de 5 (cinco) anos
previsto no § 2o do art. 37 do mesmo ato normativo (o qual expressa o § 5° do artigo 74 da
Lei n° 9.430/96) é a data da apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
18. A empresa, de acordo com informações prestadas em sua Declaração de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica, referente ao período de 01/01/2006 a 31/10/2006, optou, em tal
período, pela apuração do lucro real anual, calculando o IRPJ mensal sobre uma base de
cálculo estimada (receita bruta auferida mensalmente ou com base em balanços/balancetes
de redução/suspensão de pagamento), amparada na Lei no 9.430/96 (fls. 166/176).
19. Verifica-se que a empresa informou apurar, em sua DIPJ/2006, referente a 01/01/2006 a
31/10/2006, Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 20.480.086,62 (Ficha 12A – fl. 172). Tal
saldo é composto basicamente por antecipações do Imposto em razão de pagamentos
efetuados por estimativa mensal e Imposto de Renda Retido na Fonte.
20. No entanto, conforme consta da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
apresentada, verifica-se que esses pagamentos por estimativa, do IRPJ devido, referem-se
também a Imposto de Renda Retido na Fonte (IRF).
21. A interessada informa, no “Demonstrativo de Imposto de Renda Retido na Fonte” (Ficha
50 – fls. 173/176), as retenções de Imposto de Renda sofridas na Fonte no valor total de R$
23.892.328,57.
22. Conforme extratos da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf (fls.
177/192), as retenções confirmadas de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRF, no total de
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

23.892.326,57, correspondem a rendimentos que perfazem o montante de R$
128.579.066,93.
23. Segundo dispõe o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99, os rendimentos
de aplicação financeira de renda fixa deverão integrar o lucro real, conforme segue:
(...)
A Instrução Normativa SRF no 25, de 06 de março de 2001 (revogada pela Instrução
Normativa RFB no 1.022, de 05 de abril de 2010), dispunha da mesma forma a respeito:
(...)
25. No entanto, verifica-se à Linha 24 da Ficha 06A da DIPJ/2006 – Outras Receitas
Financeiras, que a interessada ofereceu à tributação apenas o valor de R$ 30.103.711,66 (fl.
167).
26. Intimada a esclarecer quais rendimentos compõem o valor de R$ 30.103.711,66,
informado na Linha 24 da Ficha 06A da DIPJ, e como foram tributados os demais
rendimentos, que totalizam 98.475.355,27, referente à diferença entre R$ 128.579.066,93 e
R$ 30.103.711,66 (fls. 22/26), a mesma informou, conforme folhas 30/31, que o valor de R$
30.103.711,66 é composto por rendimentos de aplicação financeira, no valor de R$
26.277.399,84, e também composto por contas de outras receitas financeiras. Com relação ao
montante de R$ 128.579.066,93, informou apenas que se refere a rendimentos de longo
prazo e que, por isso, na DIPJ em questão, há apenas o registro de rendimentos de R$
23.039.802,96, referente a rendimentos do ano de 2006, apresentando os documentos de
folhas 30/151.
27. Novamente intimada, em 09/06/2011, a esclarecer como foram contabilizados e
tributados os rendimentos de aplicação financeira que a mesma alega ser de longo prazo,
referentes à diferença entre o declarado em Dirf e o informado em DIPJ, apresentando
documentação comprobatória (fls. 152/153), a interessada pediu prorrogação do prazo, que
foi concedido até 16/07/2011 (fls. 154/159). Em 25/07/2011, a interessada solicitou nova
prorrogação do prazo para apresentação dos documentos, por mais vinte dias, e, até o
presente momento, não apresentou resposta (fls. 160/165).
28. Diante disso, serão consideradas, para dedução do Imposto de Renda apurado, apenas as
retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte que tiveram comprovadamente o
correspondente rendimento oferecido à tributação na DIPJ.
29. De acordo com os documentos de folhas 103/110, apresentados pela interessada,
verifica-se que foram contabilizados na conta Razão 41911111 – Juros Aplicações
Financeiras, relativa a 2006, rendimentos que totalizam R$ 24.039.802,96.
30. Considerando as retenções de IRF informadas na DCOMP em análise e os
correspondentes rendimentos constantes da Dirf, os rendimentos contabilizados na conta
Razão 41911111, correspondem às seguintes retenções de IRF:
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

31. Sendo assim, fica comprovado, para o período referente a 01/01/2006 a 31/10/2006,
Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 1.057.549,48 (hum milhão, cinquenta e sete mil,
quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), conforme demonstrado
abaixo:

32. Conforme Demonstrativo Analítico de Compensação de folha 196, observa-se que o
direito creditório verificado foi parcialmente suficiente para extinguir o débito declarado
como compensado na Declaração de Compensação no 36603.40764.110107.1.3.02-2090. No
entanto, foi insuficiente para extinguir o débito declarado como compensado na DCOMP no
11288.80015.200907.1.7.02-5334, conforme demonstrado abaixo:

33. Considerando a data de transmissão das Declarações de Compensação citadas
anteriormente, observa-se não ter ocorrido o transcurso do prazo de cinco anos previsto no §
5o do art. 74 da Lei 9.430/1996. Portanto, os respectivos valores não homologados devem ser
encaminhados para cobrança.
34. Cumpre destacar que as verificações ora procedidas limitaram-se às informações
constantes das declarações apresentadas, acatando-se as informações ali prestadas no tocante
à apuração do IRPJ devido, não tendo, o presente despacho, o condão de homologar os
lançamentos nelas efetuados.
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

CONCLUSÃO
35. Diante do acima exposto, proponho:
a) A revisão do Despacho Decisório de folhas 15/18, emitido em 02/08/2011, no de
rastreamento 948106022, com o seu consequente cancelamento;
b) Que seja considerado, para o período de 01/01/2006 a 31/10/2006, Saldo Negativo de
IRPJ no valor de R$ 1.057.549,48 (hum milhão, cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta
e nove reais e quarenta e oito centavos);
c) Que seja parcialmente homologada a compensação declarada na Declaração de
Compensação no 36603.40764.110107.1.3.02-2090, conforme demonstrado no quadro “04”
do item “32” do presente Parecer, com o encaminhamento para cobrança do débito
remanescente;
d) Que seja não homologada a compensação declarada na Declaração de Compensação no
11288.80015.200907.1.7.02-5334 e que seja o respectivo débito encaminhado para cobrança;
e) O encaminhamento do presente processo à Equipe de Restituição/Compensação/Saort
desta Delegacia, para que seja dada ciência à interessada do presente Parecer, do Despacho
Decisório correspondente e do Demonstrativo Analítico de Compensação de folha 196,
adotando-se as demais providências cabíveis”.
Inconformada, interpôs duas MI (a primeira superada pela superveniente
decisão da DRF/Londrina reformando o DD inicial) e a segunda (fls. 423/448) somente acolhida
pela 1a Turma da DRJ/CTA para que a contagem do termo inicial para incidência dos juros com
base na SELIC se desse a partir do mês subsequente ao do encerramento do período de apuração,
mantendo, quanto ao mais, o decidido pela unidade de origem.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2006
NULIDADE.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no art. 59 do Decreto
no 70.235, de 1972, e não se tratar de caso de inobservância dos
pressupostos legais, é incabível falar em nulidade do despacho decisório
revisor quando não houve transgressão alguma ao devido processo legal.
DESPACHO DECISÓRIO ANTERIOR. REVISÃO DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
A Administração Pública deve anular seus próprios atos, quando eivados
de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, dentro do prazo de
cinco anos contado da data em que foram praticados; logo, tendo
autoridade fiscal constatado erro no despacho decisório por ela
proferido, haja vista ter reconhecido direito creditório não dotado de
certeza e liquidez, é seu dever rever de ofício a decisão, pois o controle
sobre seus próprios atos é atividade inerente às atribuições da
Administração Pública e decorre dos princípios a que ela se submete,
dentre os quais, os da legalidade, da indisponibilidade do bem público e
da predominância do interesse público.
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

DESPACHO DECISÓRIO RETIFICADOR. CIÊNCIA ANTES DA
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA DO PROCEDIMENTO.
Considerando que a interessada foi cientificada do despacho decisório
anterior em 16/08/2011 e apresentou manifestação de inconformidade
em 13/09/2011, inexiste qualquer embaraço ou impedimento à decisão
revisora cientificada em 09/09/2011, com contestação em 10/10/2011,
quando ainda não estava instaurada a fase litigiosa do procedimento.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS. IRRF UTILIZADO NA COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
CORRESPONDENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O imposto de renda na fonte retido por ocasião do resgate das
aplicações financeiras somente pode ser utilizado na composição do
saldo negativo de IRPJ se os rendimentos correspondentes tiverem sido
devidamente oferecidos à tributação; a alegação de que parte dos
rendimentos financeiros foi tributada em períodos de apuração
anteriores, com base no regime de competência, deve ser acompanhada
de documentos hábeis e idôneos aptos a comprovar o fato.
SALDO NEGATIVO. INCORPORAÇÃO. TERMO INICIAL DE
INCIDÊNCIA DOS JUROS.
Reconhecido parte do direito creditório pertinente a crédito de sucedida,
para fins de compensação ou restituição, o termo inicial de incidência,
no cálculo dos juros equivalentes à taxa Selic, no caso de saldo negativo,
é o mês subsequente ao de encerramento do período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Novamente irresignada, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls. 708/723)
pontuando pela anulação do segundo DD e reativação do primeiro e quanto ao mérito, a
regularidade dos valores das retenções de fonte e a comprovação do oferecimento à tributação
das receitas, finalizando (RV – fls. 722/723):

É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Há dois aspectos sob análise:
i)
prejudicial de mérito, referente ao procedimento da DRF/Londrina/PR que
anulou o primeiro Despacho Decisório e no qual
reconheceu direito creditório de R$ 23.892.328,57 (fls.
15), substituindo-o pelo segundo (fls. 205) suportado pelo
Parecer SAORT/DRF/LON no 614/2011 (fls. 198/204) e
segundo o qual, em brevíssima síntese, “cabe à
administração pública rever os próprios atos quando ilegais,
inoportunos ou inconvenientes”.
ii) no
mérito, a contenda tem como objeto o pedido de restituição/compensação formulado mediante o PER/DCOMP
36603.40764.110107.1.3.02-2090
(fls.
4/14) no importe de R$ 20.480.086,62, deferido pelo DD
(retificador) e ratificado pela decisão da DRJ (segunda
decisão) em R$ 1.057.549,48, ou seja, permanecendo em
litígio R$ 19.422.537,14.
Passo à apreciação do tópico inicial, o ato da unidade de origem de anular o
primeiro Despacho Decisório exarado.
A alegação fulcral da DRF/Londrina para anular referido DD original (que
havia reconhecido o IRRF de R$ 23.892.328,57) e prolatar nova decisão restringindo referido
direito a R$ 1.057.549,48 pode ser vista no Parecer acima citado, especificamente nos seguintes
itens (fls. 200/202):
“21. A interessada informa, no “Demonstrativo de Imposto de Renda
Retido na Fonte” (Ficha 50 – fls. 173/176), as retenções de Imposto de
Renda sofridas na Fonte no valor total de R$ 23.892.328,57.
22. Conforme extratos da Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte – Dirf (fls. 177/192), as retenções confirmadas de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRF, no total de 23.892.326,57, correspondem a
rendimentos que perfazem o montante de R$ 128.579.066,93.
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

23. Segundo dispõe o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
RIR/99, os rendimentos de aplicação financeira de renda fixa deverão
integrar o lucro real, conforme segue:
(...)
25. No entanto, verifica-se à Linha 24 da Ficha 06A da DIPJ/2006 –
Outras Receitas Financeiras, que a interessada ofereceu à tributação
apenas o valor de R$ 30.103.711,66 (fl. 167).
26. Intimada a esclarecer quais rendimentos compõem o valor de R$
30.103.711,66, informado na Linha 24 da Ficha 06A da DIPJ, e como
foram tributados os demais rendimentos, que totalizam 98.475.355,27,
referente à diferença entre R$ 128.579.066,93 e R$ 30.103.711,66 (fls.
22/26), a mesma informou, conforme folhas 30/31, que o valor de R$
30.103.711,66 é composto por rendimentos de aplicação financeira, no
valor de R$ 26.277.399,84, e também composto por contas de outras
receitas financeiras. Com relação ao montante de R$ 128.579.066,93,
informou apenas que se refere a rendimentos de longo prazo e que, por
isso, na DIPJ em questão, há apenas o registro de rendimentos de R$
23.039.802,96, referente a rendimentos do ano de 2006, apresentando os
documentos de folhas 30/151.
27. Novamente intimada, em 09/06/2011, a esclarecer como foram
contabilizados e tributados os rendimentos de aplicação financeira que a
mesma alega ser de longo prazo, referentes à diferença entre o declarado
em Dirf e o informado em DIPJ, apresentando documentação
comprobatória (fls. 152/153), a interessada pediu prorrogação do prazo,
que foi concedido até 16/07/2011 (fls. 154/159). Em 25/07/2011, a
interessada solicitou nova prorrogação do prazo para apresentação dos
documentos, por mais vinte dias, e, até o presente momento, não
apresentou resposta (fls. 160/165).
28. Diante disso, serão consideradas, para dedução do Imposto de Renda
apurado, apenas as retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte que
tiveram comprovadamente o correspondente rendimento oferecido à
tributação na DIPJ.
29. De acordo com os documentos de folhas 103/110, apresentados pela
interessada, verifica-se que foram contabilizados na conta Razão
41911111 – Juros Aplicações Financeiras, relativa a 2006, rendimentos
que totalizam R$ 24.039.802,96.
30. Considerando as retenções de IRF informadas na DCOMP em análise
e os correspondentes rendimentos constantes da Dirf, os rendimentos
contabilizados na conta Razão 41911111, correspondem às seguintes
retenções de IRF:
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

31. Sendo assim, fica comprovado, para o período referente a 01/01/2006
a 31/10/2006, Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 1.057.549,48 (hum
milhão, cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e
quarenta e oito centavos), conforme demonstrado abaixo”:

No caso aqui tratado, a DRF/Londrina assumiu para anular o inicial DD (fls.
15), o referido artigo 53, da Lei no 9.784/1999 que, a propósito, define:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando
eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Por seu turno, a decisão recorrida (a segunda, frise-se, porque a primeira havia
seguido igualmente o Despacho Decisório inaugural) chancelou o ato de anulação praticado pela
unidade de origem e até inovou em argumentos, invocando os artigos 146 e 149, do CTN
(ambos tratando de “lançamento”, que definitivamente não é o caso) as Súmulas nos 346 e 473,
do STF e transcrições doutrinárias.
Quanto ao aspecto fático, o motivo foi um só e incontroverso. Emitiu-se um
Despacho Decisório (fls. 15) reconhecendo R$ 23.892.328,57 (IRRF) na fonte na composição do
SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO AC/2006 no importe de R$ 20.480.086,62, por força de
estarem COMPROVADAS referidas retenções de fonte e depois se viu (em análise manual) que
haveria necessidade de averiguar o efetivo oferecimento à tributação dos valores das
receitas pertinentes, na forma exigida pelo artigo 231, III2, do RIR/1999, então vigente, e
Súmula CARF no 80:

2 Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes
na base de cálculo do imposto.
Ou seja, procedimento mais que elementar em situações como essa
(corriqueiras).
Pois bem, a compulsação dos autos mostra que, para emissão do DD
posteriormente revogado e substituído pelo segundo, esse modus procedendi rotineiro, básico e
elementar em casos deste tipo, não teria sido cumprido e, por esse motivo, em leitura preliminar,
entendi ser questionável o desfecho havido de anular um Despacho Decisório regularmente
emitido.
Em outro dizer, no caso concreto, não fossem os eventos dos quais passo a
tratar na sequência, me parece bem claro que teria havido um erro de procedimento de não
checar, aferir, verificar, apurar, se os rendimentos que deram origem ao IRRFonte que a
contribuinte utilizou na formação do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário/2006 tinham sido
oferecidos à tributação (artigo 231, III, do RIR/1999).
Nesse mesmo entendimento perfila o Ac. 1401-001.487 – 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, sessão de 19/01/2016, e seu voto condutor, bem semelhante ao caso aqui
tratado:
“A revisão dos atos da Receita Federal não pode acontecer
indiscriminadamente, em prejuízo de direitos do contribuinte. O art. 149
do CTN - que não se aplica diretamente ao caso, uma vez que trata da
revisão do lançamento - pode ser utilizado como exemplo para afirmar
que há limites à revisão dos atos da Administração Tributária.
No caso da homologação de compensação, não há qualquer previsão no
CTN no sentido de que ela poderá ser revisada. Pelo contrário, a
prescrição é de que ela extingue o crédito tributário. Se o extinguiu e não
era nulo o ato administrativo que o fez, não há como voltar atrás e
"reconstituir" o crédito.
No presente caso, houve mera mudança de entendimento da Receita
Federal, que publicou um ato administrativo perfeito, fundamentado, e
depois decidiu voltar atrás na sua conclusão a respeito da compensação.
Se o despacho tivesse sido emitido, mas não publicado, aí se poderia
substituí-lo. Assim como a DRJ não pode publicar um Acórdão e depois
mudá-lo pura e simplesmente, asim como o CARF também não pode, é
preciso respeitar a segurança jurídica de modo a não alterar decisões que
dizem respeito a compensações tributárias do contribuinte, que

III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real;

Fl. 1545
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

extinguiram o crédito dele exigido, quando elas foram publicadas e
emanaram seus efeitos.
Não importa para o caso se havia ou não prazo decadencial ainda, pois a
questão paira sobre a impossibilidade de "reconstituir" crédito tributário
extinto após compensação e respectiva homologação dela.
Assim como um contribuinte que paga um crédito tributário exigido por
meio de Auto de Infração e desiste da discussão administrativa não
poderá rediscutir o crédito em processo administrativo, a Receita Federal
não pode decidir fundamentadamente por homologar uma compensação e
depois mudar de ideia, deixando de homologá-la por completo.
Nesse caso, há sim preclusão para a Receita Federal, tendo em vista que o
cidadão não pode ficar à mercê de tomar decisões a respeito do seu
crédito e depois simplesmente mudá-las.
Pelo exposto, voto pela nulidade do "segundo" Despacho Decisório que
pretendeu
substituir
o
Despacho
Decisório
que
homologou
completamente a compensação realizada pela Recorrente, de modo a
restituir os efeitos do "primeiro" Despacho, reconhecendo a compensação
e a extinção total e definitiva do crédito tributário”.
Todavia, como salientado alhures, não fossem os motivos e variáveis sobre os
quais passo a me reportar adiante, induvidosamente minha proposta seria pelo provimento do
recurso voluntário, invalidando a anulação do primeiro DD - no de Rastreamento: 948106022 –
de 02/08/2011 (fls. 15), reativando-o e restabelecendo-o integralmente.
Porém, - e aí o cerne da questão - MUITO ANTES da emissão do
Despacho Decisório inicial (fls. 15), COMPROVADAMENTE a DRF/Londrina estava
dando tratamento manual ao pedido da recorrente e, MAIS INDUVIDOSO AINDA, a
contribuinte tinha pleno ciência e conhecimento disso, posto que intimada três vezes
ANTES da emissão do primeiro DD.
É disso que trato a seguir.
DAS INTIMAÇÕES – DO TRATAMENTO MANUAL DO PEDIDO DA CONTRIBUINTE
É de pleno conhecimento de todos os que atuam no Direito Administrativo-
Tributário, especialmente na área federal e de alcance da Receita, que os chamados
PER/DCOMP, ou seja, os “pedidos de restituição/compensação” representam hoje a grande
demanda de trabalho que envolve a relação contribuinte (x) Fisco.
Também é de amplo conhecimento público, especialmente dos contribuintes
interessados, dos advogados, dos contadores, dos servidores da Receita, dos julgadores, que,
para dar vazão a esta demanda gigantesca e propiciar uma resposta mais rápida à sociedade, a
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

Administração Tributária criou duas formas estruturais de análise dos PER/DCOMP e suas
variáveis:
1. tratamento eletrônico do pleito, o que se faz via sistema e com o
cruzamento dos valores informados pelos contribuintes nos referidos
PER/DCOMP e checado (eletronicamente) com aquilo que consta no
banco de dados da Receita Federal, basicamente valores retidos, fontes
pagadoras, anos-calendário, etc., informações que têm como fontes
principais a DIRF, a DIPJ (hoje ECF/ECD), a DECRED, dentre outras.
Nesses casos – esmagadora maioria – faz-se o batimento dos dados e
emite-se ELETRONICAMENTE o Despacho Decisório, sem que sequer o
contribuinte participe desta fase inicial, apenas vindo aos autos, se quiser,
após a ciência do DD.
2. tratamento manual do pleito, o que se faz, além dos batimentos e
cruzamentos realizados nos procedimentos eletrônicos, com a adoção de
técnicas, regras e normas de auditoria, neste caso, a chamada AUDITORIA
MANUAL, checando-se caso a caso, item a item, em um processo no qual
o contribuinte é chamado a participar ativamente, recebendo intimações e a
elas dando respostas ao auditor que faz a análise. Nesse contexto, por
óbvio, não se emite um singelo Despacho Eletrônico, mas um Despacho
Decisório que, ouvido o interessado, é o corolário de todo um
procedimento amplo e praticamente exauriente dos fatos, em relação aos
quais, claro, o sujeito passivo poderá ou não concordar, via subsequente
Manifestação de Inconformidade.
Então, no primeiro caso a participação dos contribuintes resume-se a preencher
e apresentar o PER/DCOMP no qual desfila seu pedido, juntando ainda documentos que
entender pertinentes e aguardar a decisão que advirá via Despacho Decisório Eletrônico.
No segundo, a intimação inicial dá a largada para o procedimento que se
seguirá e no qual a participação do interessado é ativa e conjunta com a Administração. Finda a
análise, será expedirá Despacho Decisório fundamentado em todo o trabalho de auditoria
realizado, à vista dos documentos juntados e observadas as manifestações do sujeito passivo,
tudo resumido no parecer que acompanha e dá suporte ao DD.
Nessa estampa, por óbvio, iniciado o “tratamento manual” com intimação
prévia ao contribuinte, o Despacho a ser prolatado seguirá o procedimento completo, eliminada a
possibilidade de mero Despacho Eletrônico.
Resumo, o tratamento manual elimina o tratamento eletrônico.
Pois bem, in concreto, têm-se os seguintes eventos e a seguinte linha do
tempo:
a) em 01/04/2010, a SAORT da DRF/Londrina/PR emitiu a intimação no 893/2010 (fls.
22/25) da qual a contribuinte teve ciência em 05/04/2010 (fls. 26), com as seguintes
informações e exigências:
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

Fl. 1548
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

Com a seguinte ressalva EXPRESSA:

b) em 14/05/2010, depois de ter solicitado prorrogação no prazo para atendimento, a
contribuinte respondeu quesitos da Intimação (fls. 30/31) e juntou documentos (fls.
32/151). Dentre os esclarecimentos que prestou, informou:

c) em 09/06/2011, tendo em vista ter entendido que os esclarecimentos não foram
satisfatórios, o condutor do procedimento de “tratamento manual” emitiu nova Intimação
(no 916/2011 - fls. 152/153) com ciência em 09/06/2010 (fls. 153), como seguinte teor
requisitório:

E ratificou o alerta já presente na primeira intimação:
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

d) em 16/06/2011 a interessada solicitou prorrogação do prazo por 30 dias, que foi
concedida até 16/07/2011 (fls. 154/159) e, em 25/07/2011, a interessada solicitou nova
prorrogação por mais 20 dias (fls. 160/165). Mesmo tendo o pedido deferido, a
contribuinte não atendeu à intimação.
Então, inquestionavelmente, apesar das prorrogações solicitadas e
concedidas, a contribuinte não mais voltou aos autos para prestar quaisquer informações,
quedando-se absolutamente omissa e silente em relação ao que foi intimada a esclarecer.
Fechando
esse
fotograma
temporal,
em
02/08/2011,
foi
emitido
eletronicamente o Despacho Decisório no de rastreamento 948106022 (fls. 15/18).
Pois bem, por tudo o que já expus e o que está alinhavado na linha do tempo
acima reproduzida, evidente que, i) havia tratamento manual em andamento para o pedido da
contribuinte iniciado mais de um ano antes da emissão do DD eletrônico (01/04/2010 para
02/08/2011); ii) a contribuinte disso tinha plena ciência, não podendo alegar ignorância (as
intimações recebidas e as respostas assim o comprovam); iii) com tratamento manual iniciado e
em andamento, jamais poderia ter sido emitido Despacho eletrônico, a uma porque são
procedimentos excludentes, e a duas porque, aberta a auditoria, as informações requisitadas pela
Autoridade e prestadas – completas ou incompletas – pela contribuinte constituem um rol de
dados que somados ao que estão registrados nos sistemas da Receita exigirão parecer conclusivo
que dará suporte à decisão a ser prolatada pela Autoridade Tributária.
Com isso, o Despacho Decisório Eletrônico realmente não deveria ter sido
emitido lembrando que (e certamente todos os que atuam nessa área sabem disso, especialmente
os grandes contribuintes com estrutura jurídico-contábil avançada e as renomadas bancas de
advocacia, como no caso concreto) este tipo de despacho é “disparado” automaticamente pelos
sistemas da Receita, só não ocorrendo quando há tratamento manual (como aqui se viu) e dá-se
um comando para evitar tal emissão eletrônica e automática.
Provavelmente isso não ocorreu, mas tal evento em nada altera o quadro
estampado: havendo tratamento manual dos dados, o Despacho Decisório não pode ser
eletrônico, por isso plenamente justificável seu cancelamento, posto que o pedido e as
informações estavam sob auditoria.
Some-se a isso que a recorrente não prestou os esclarecimentos conclusivos
necessários e, à última intimação, mesmo requerendo (e lhe sendo concedida) prorrogação para
atender a demanda do Fisco, quedou-se absolutamente silente, não podendo ser premiada
por sua inanição.
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

Concluindo, correta a ação da Autoridade Tributária em “Rever o Despacho
Decisório de folhas 15/18, emitido em 02/08/2011, no de rastreamento 948106022, cancelando-o”
(Despacho Decisório de 01/09/2011, emitido com suporte no Parecer SAORT/DRF/Londrina/PR
no 614/2011 (fls. 198/205), posto que consequência do tratamento manual dos dados e análise do
PER/DCOMP no 36603.40764.110107.1.3.02-2090, iniciada em 01/04/2010.
Ressalto uma vez mais que não se está diante de quadro em que, depois de
emitido despacho eletrônico e dado ciência ao contribuinte, a Autoridade Tributária resolve
“trabalhar manualmente os dados”, ou seja, APÓS o procedimento automatizado.
Aqui a situação é inversa (e correta): tratamento manual anterior, de modo
que o Despacho eletrônico não tem sustentação.
Pelo exposto, afasto a preliminar suscitada e nego provimento ao recurso
voluntário nesta parte, mantendo a decisão recorrida, chancelando o procedimento e validando o
Despacho Decisório de 01/09/2011 (fls. 205).
Passo ao mérito.
MÉRITO
Superada a preliminar, já se pode debruçar sobre o mérito, os argumentos da
recorrente, a decisão a quo, o relatório da diligência e o contraponto da interessada.
Relembrando, não há controvérsias sobre o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2006 (R$ 20.480.086,62) e nem à maior rubrica que o compõe, no caso, as
retenções de fonte no importe de R$ 23.892.328,57 (“22. Conforme extratos da Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf (fls. 177/192), as retenções confirmadas de Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRF, no total de 23.892.326,57” – Parecer SAORT/DRF/Londrina/PR – fls. 201).
Confirmado pela “Análise das Parcelas de Crédito” (fls. 16/17):

Fl. 1551
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

O embate se forma a partir da exigência da Administração, fundada no artigo
231, III3, do RIR/1999, então vigente, e que impõe que os valores das receitas sobre os quais
incidiram o IRRF tenham sido corretamente oferecidos à tributação.
E é nesse perímetro que começam a surgir as mais desencontradas informações
de valores das receitas e sua tributação.
Principiemos pela DIRF do período (fls. 81/102 e 177/192), cujos valores de
IRRF e respectivas receitas atingiram R$ 23.892.326,57 e R$ 128.579.066,93, respectivamente.
Com esses números (comprovados em DIRF), as alegações e o pedido da
recorrente se robusteceriam.
Todavia, conforme expresso na decisão recorrida (fls. 610), “a Telegoiás
Celular S/A contabilizou rendimentos no montante de R$ 24.039.802,96 na conta 41911111 – Juros de
Aplicações Financeiras (fls. 103/110)”.
Com isso, ainda segundo a decisão a quo,“a autoridade fiscal considerou R$
4.469.740,96 de IRRF proporcional aos rendimentos oferecidos à tributação; desse valor abateu o
montante de R$ 3.412.191,48 deduzido das antecipações mensais devidas por estimativa e apurou R$
1.057.549,48 de saldo negativo no ajuste do período de apuração encerrado em 31/10/2006” (Ac. DRJ
- ibidem):
Cenário resumido na planilha elaborada pelo voto condutor (fls. 610):

3 Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real;
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

Valores confirmados pela planilha juntada pelo Fisco (fls. 193):

De outro lado, a recorrente informou como “receitas financeiras” em sua DIPJ
do período analisado, o valor de R$ 30.103.711,66 (Ficha 06A – linha 24 – fls. 167):

Ou seja, nem o que consta em DIRF (R$ 128,5 milhões), nem o que a
auditoria apurou no Livro Razão da contribuinte (R$ 24,0 milhões), nem o que a DIPJ
retratou (R$ 30,1 milhões).
A respeito, sustenta a recorrente, é que “as pessoas jurídicas tributadas com base
no lucro real devem registrar suas receitas decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa com base
no regime de competência. Isso é o que determina o artigo 17 do Decreto Lei n° 1.598/774 e artigo n°
373 do RIR/99 - Decreto n° 3.000/995. Mesmo entendimento é aquele exarado pela Receita Federal em
diversas decisões e soluções de consulta da Receita Federal do Brasil” e que, “como detalhadamente
explanado no item 3, as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar suas
receitas decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa com base no regime de competência. Isso é
o que determina o artigo 17 do Decreto Lei n° 1.598/77 e artigo n° 373 do RIR/99. Já o IRRF é devido
no momento da alienação, que compreende a liquidação ou o resgate, conforme dispõem os artigos 65 §
3o da Lei n° 8.981/1995, corroborada pela IN n° 1.022/2010”, e “pelo descasamento definido pela
própria legislação, os rendimentos no valor de R$ 128.579.066,93, originários de aplicações financeiras
de médio e longo prazo em CDB e swap, cujo oferecimento à tributação ocorreu paulatinamente ao
longo dos anos em que as receitas foram percebidas, em obediência ao princípio contábil da
competência. Por tal razão, apenas o valor R$ 24.039.802,93, referente às receitas de aplicações

Fl. 1553
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

financeiras foi registrado na DIPJ/2006 e os demais valores foram registrados nos livros razão e
oferecidos à tributação em períodos anteriores”. (MI – fls. 431, 441 e 442).
Ou seja, o clássico e recorrente argumento da disfunção entre os regimes
de competência e de caixa.
A partir desse raciocínio, elaborou planilha analítica reproduzindo o que
seriam suas contas de receitas a partir da segregação de períodos em razão do citado regime de
competência (fls. 586):

Nesse instante tem-se então um novo valor (o quarto), R$ 121.582.134,92, que
vem juntar-se aos outros três, polemizando e dificultando ainda mais os argumentos e provas e a
confirmação daquele que seria o efetivamente correto.
Foi nesse tumultuoso contexto que o processo veio a julgamento pela primeira
vez em 16/05/2018 e o então Relator entendeu pela necessidade de sua conversão em diligência
para suprir informações essenciais ao deslinde dos fatos, proposta acatada de forma unânime
pelo Colegiado, consoante Resolução no 1402-000.655 (fls. 836/846), cujo teor se reproduz
abaixo:
“Em síntese, o contribuinte ingressou com pedido de compensação de saldo negativo de
IRPJ apurado no ano-calendário de 2006, DIPJ 2007. A DRF de Londrina, responsável pela
análise do PER/DCOMP, emitiu um primeiro despacho decisório de p. 15, em 02 de agosto
de 2011, no qual confirmou todas as retenções na fonte que formaram o crédito e,
consequentemente, reconheceu o direito creditório, homologando parcialmente a
compensação pleiteada em razão de ter corrigido o referido crédito a partir de
dezembro/2006, quando, em verdade, a DIPJ de origem do crédito foi transmitida em
outubro/06.
Aberto o prazo para a manifestação de inconformidade, antes que o contribuinte a
apresentasse, a DRF Londrina, através do despacho de p. 205 cancelou o primeiro despacho
decisório, reconhecendo créditos em favor do contribuinte em montante bem menor, uma
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

vez que o contribuinte não comprovou que a receita financeira que ensejou as retenções de
IRRF tinha sido oferecida à tributação.
O contribuinte protocolou manifestação de inconformidade referente ao primeiro despacho e
antes que o contribuinte pudesse apresentar manifestação em face do segundo despacho, que
cancelou o primeiro, o processo foi encaminhado para julgamento pela DRJ, que exarou
acórdão de p. 371 a 376, reconhecendo o termo inicial para a correção dos créditos da
contribuinte e, desta forma, dando provimento à primeira manifestação de inconformidade.
Posteriormente, tendo em vista que o contribuinte apresentou a segunda manifestação de
inconformidade, referente ao segundo despacho decisório, o processo voltou para apreciação
pela DRJ, a qual exarou um segundo acórdão de p. 57 a 615, no qual ratifica o termo inicial
para a correção monetária dos créditos reconhecidos pela DRF em favor do contribuinte, mas
mantém a redução do crédito de saldo negativo de IRPJ.
O contribuinte, inconformado, além de questionar a nulidade da revisão de ofício realizada
pela DRF, em ser recurso voluntário de p. 708 a 723, sob o argumento de mudança de
critério jurídico por parte da fiscalização, no mérito, ressalta que as receitas financeiras que
ensejaram a retenção de IR na Fonte, utilizado para a composição do saldo negativo de IRPJ
foram oferecidas à tributação em mais de um ano-calendário, e que, em razão disso, foram
declaradas com base no regime de competência.
O IRRF foi retido todo de uma vez, em 2006, em razão da liquidação e resgate dos
investimentos em aplicações financeiras terem ocorrido no referido ano, assim como as
operações de Swap. Apresenta quadro, na p. 722, com um resumo das receitas reconhecidas
durante os anos de 2004 a 2006, ressaltando que os valores referentes ao ano-calendário
2006 foram integralmente confirmados.
O primeiro ponto que se deve ter, como incontroverso, é a efetividade da retenção de
R$ 23.892.326,57 de IRRF no ano-calendário 2006, confirmada em DIRF pelas fontes
pagadoras (p. 177 a 192), conforme se verifica no item 46 do v. acórdão recorrido, p.
612. O questionamento fica pelo oferecimento à tributação da receita financeira
respectiva, no importe de R$ 128.579.066,93. O contribuinte anexou aos autos, às p. 166
a 176 a DIPJ 2006, referente ao ano-calendário 2006, encerrado, por incorporação, em
31.10.2006, na qual está apontado “Outras Receitas Financeiras” oferecidas à
tributação no importe de R$ 30.103.711,66, a qual, de fato, é bem menor do que os R$
128.579.066,93 que o contribuinte precisa comprovar. Contudo, nas p. 588 a 590 foi
anexada a Ficha 6A da DIPJ 2006, referente ao ano-calendário 2005, na qual está
apontado “Outras Receitas Financeiras” oferecidas à tributação no importe de R$
148.858.717,68; e, nas p. 592 a 594 foi anexada a Ficha 6A da DIPJ 2005, referente ao
ano-calendário 2004, na qual está apontado “Outras Receitas Financeiras” oferecidas à
tributação no importe de R$ 64.244.810,11.
Ou seja, se considerarmos as aplicações financeiras num período que excede o ano-
calendário de 2006, o contribuinte demonstrou que, de fato, ofereceu à tributação receitas
financeiras em montante compatível com o que se precisa comprovar no presente feito para
fins de se admitir os créditos trazidos à compensação.
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

Contudo, intimado a prestar esclarecimentos conforme Intimação 893/2010, de 01 de abril de
2010 (p. 36), apresentou cópia dos comprovantes de rendimentos pagos e do IRRF referentes
ao ano 2006, bem como esclareceu a composição dos rendimentos declarados no importe de
R$ 30.103.711,66, conforme documentos de p. 80 e seguintes.
Reintimado através da Intimação 916/2011, de 06 de junho de 2011, para esclarecer como
teria contabilizado e tributado os rendimentos de aplicação financeira de longo prazo,
conforme informado na resposta à intimação anterior, que totalizavam R$ 98.475.355,27, o
contribuinte solicitou dilação de prazo para prestar os esclarecimentos, mas acabou não
fazendo essa comprovação, ensejando o parecer de p. 198 a 204 e o despacho decisório de p.
205, que reconheceu apenas parte do direito creditório pleiteado em PER/DCOMP pelo
contribuinte (apuração p. 202).
Por fim, a própria DRJ, no v. acórdão recorrido, p. 613, reconhece que o contribuinte
apresentou planilha de p. 586, a qual resume os esclarecimentos para a composição da
receita financeira total de R$ 128.579.066,93, chegando ao montante de R$
121.582.134,92, à vista de extratos do Livro Razão, referente a conta 419111111 – Juros
Aplicações Financeiras para os anos de 2004, 2005 e 2006 que, se não demonstra todo o
valor, chega a um percentual considerável do montante total a ser comprovado, não
sendo aceito pela DRJ exclusivamente pela não demonstração analítica da
contabilização dos rendimentos produzidos, nos períodos de apuração compreendidos
entre a data da aplicação e do resgate das aplicações, referentes aos títulos alienados no
ano-calendário de 2006.
Desta forma, em respeito ao princípio da Verdade Material, proponho converter o presente
julgamento em diligência para que os autos baixem à unidade de origem e seja oportunizado
ao contribuinte apresentar, devidamente documentadas:
(i)
as demonstrações analíticas da contabilização;
(ii)
o oferecimento à tributação das receitas financeiras decorrentes de aplicações
financeiras vinculadas à conta 419111111 – Juros Aplicações Financeiras para os anos de
2004, 2005 e 2006, uma vez que há oferecimento de receitas financeiras à tributação nos
referidos anos-calendário a sustentar, ainda que parcialmente, a receita financeira total de R$
128.579.066,93 necessária para o reconhecimento dos créditos trazidos à compensação
através deste processo administrativo; e,
(iii)
ao final do procedimento, deverá a autoridade fiscalizadora elaborar relatório
circunstanciado, cientificando o sujeito passivo do resultado da diligencia para que,
querendo, se manifeste em 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 35, parágrafo único,
do Decreto 7.574|2011”. (negrito acrescido)
Faço questão de reproduzir, em destaque, os seguintes excertos do voto
condutor da Resolução que ratificam o que atrás escrevi acerca da pluralidade, diversidade e
incongruência dos valores relativos às receitas que deram origem ao IRRF que a contribuinte
utilizou na formação de seu SN IRPJ AC/2006:
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

O primeiro ponto que se deve ter, como incontroverso, é a
efetividade da retenção de R$ 23.892.326,57 de IRRF no ano-
calendário 2006, confirmada em DIRF pelas fontes pagadoras (p.
177 a 192), conforme se verifica no item 46 do v. acórdão
recorrido, p. 612. O questionamento fica pelo oferecimento à
tributação da receita financeira respectiva, no importe de R$
128.579.066,93. O contribuinte anexou aos autos, às p. 166 a 176 a
DIPJ 2006, referente ao ano-calendário 2006, encerrado, por
incorporação, em 31.10.2006, na qual está apontado “Outras
Receitas Financeiras” oferecidas à tributação no importe de R$
30.103.711,66, a qual, de fato, é bem menor do que os R$
128.579.066,93 que o contribuinte precisa comprovar. Contudo,
nas p. 588 a 590 foi anexada a Ficha 6A da DIPJ 2006, referente
ao ano-calendário 2005, na qual está apontado “Outras
Receitas Financeiras” oferecidas à tributação no importe de R$
148.858.717,68; e, nas p. 592 a 594 foi anexada a Ficha 6A da
DIPJ 2005, referente ao ano-calendário 2004, na qual está
apontado
“Outras
Receitas
Financeiras”
oferecidas
à
tributação no importe de R$ 64.244.810,11.
(...)
Por fim, a própria DRJ, no v. acórdão recorrido, p. 613, reconhece
que o contribuinte apresentou planilha de p. 586, a qual resume
os esclarecimentos para a composição da receita financeira total de
R$
128.579.066,93,
chegando
ao
montante
de
R$
121.582.134,92, à vista de extratos do Livro Razão, referente a
conta 419111111 – Juros Aplicações Financeiras para os anos
de 2004, 2005 e 2006 que, se não demonstra todo o valor, chega
a um percentual considerável do montante total a ser
comprovado, não sendo aceito pela DRJ exclusivamente pela
não demonstração analítica da contabilização dos rendimentos
produzidos, nos períodos de apuração compreendidos entre a data
da aplicação e do resgate das aplicações, referentes aos títulos
alienados no ano-calendário de 2006.
Portanto, aos quatro valores dissonantes já mostrados neste voto (R$
23.892.326,57, R$ 128.579.066,93, R$ 24.039.802,96 e R$ 30.103.711,66), vêm se juntar mais
três: R$ 148.858.717,68, R$ 64.244.810,11 e R$ 121.582.134,92.
Para cumprimento do determinado pela Resolução desta Turma, a Equipe
Regional de Reconhecimento de Direito Creditório IRPJ/CSLL da Derat/SPO expediu o
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

“Termo de Ciência e Intimação Fiscal – EQ1-DAT-IRPJCSLL de 29 de julho de 2020”
cientificando a contribuinte do referido procedimento (fls. 849/850).
Sequencialmente há nos autos manifestação da diligenciada (fls. 857/863),
juntada de documentos e laudo de empresa de auditoria (fls. 890/1370), arquivos não pagináveis
(termo às fls. 1371), Informação Fiscal da Diligência (fls. 1372/1381), nova intervenção da
contribuinte, desta feita contrapondo-se às conclusões do procedimento naquilo que lhe foi
desfavorável (fls. 1388/1397) e entrega de mais documentos (fls. 1398/1420).
Reproduzo, pela pertinência, excertos da Informação Fiscal que finalizou a
diligência (fls. 1372/1381), ressaltando que os destaques não são do original:
“O direito creditório objeto do processo em análise é o saldo negativo de IRPJ apurado no
período de 01/01/2006 a 31/10/2006, composto basicamente de IRRF, decorrente de
aplicações financeiras.
3. Cabe esclarecer que a questão em exame objeto da diligência é a comprovação da efetiva
contabilização, de forma analítica, da receita de aplicações financeiras de R$
128.579.066,93, com base no regime de competência, nos períodos de apuração
compreendidos entre a data de aplicação dos títulos financeiros que a geraram até a
respectiva data de alienação dos mesmos. Registre-se que foi o retromencionado montante de
receita financeira que gerou a retenção na fonte de IRRF no importe de R$ 23.892.326,57,
que, por sua vez, compõe o crédito pleiteado pelo contribuinte a título de saldo negativo de
IRPJ no montante de R$ 20.480.086,62.
4. Em apertada síntese, como a unidade de origem (DRF) reconheceu ter sido oferecido à
tributação apenas R$ 24.039.802,96 dos R$ 128.579.066,93, fora validado o montante
proporcional de R$ 4.469.740,96 dos R$ 23.892.326,57 de IRRF para compor o crédito de
saldo negativo de IRPJ, resultando num crédito favorável ao contribuinte de R$
1.057.549,48, em vez dos R$ 20.480.086,62 pretendidos pelo interessado.
(...)
7. Direcionado o processo a esta DERAT/SP, intimou-se o contribuinte a apresentar os itens
“i” e “ii”, acima mencionados, conforme determinação do CARF. Cientificado, apresentou
resposta, conforme folhas 854 a 1370.
8. Observa-se que o contribuinte apresentou sua manifestação lastreada em Laudo Técnico
elaborado pela KPMG ASSESSORES LTDA (doc. no 4 – Termo de Constatação e
documentos anexos). Nela, esclarece que o Laudo baseia-se no Termo de Constatação e os
25 documentos anexos nele examinados e referenciados: DIRF, DIPJs, informes de
rendimentos, Razões, Balancetes, entre outros a amparar suas conclusões.
9. Quanto ao quesito “i” - apresentação das demonstrações analíticas da contabilização
(quanto aos rendimentos produzidos nos períodos de apuração compreendidos entre a data de
aplicação e do resgate das aplicações, referentes aos títulos alienados no ano-calendário
2006) – o contribuinte afirma ter sido analiticamente demonstrada no item IV do Laudo (doc.
no 04, cit – fls. 09-16 do Termo de Constatação). Entende que, após as análises pertinentes,
especialmente no que se refere aos Balancetes e Razões dos anos-calendário 2002 a 2006,
conforme o aludido Laudo, dos R$ 128.546.249,47, R$ 121.921.120,68 encontram-se
devidamente contabilizados nos anos-calendário 2004, 2005, 2006, através da conta contábil
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

41911111 – Juros Aplicações Financeiras; e R$ 6.625.128,79 encontram-se provavelmente
contabilizados nos anos-calendário 2002 e 2003, em atendimento ao princípio da
competência, na conta contábil 4192111900 – Juros Aplicação Financeira de Instituições
Financeiras.
10. Em relação ao item “ii” - oferecimento à tributação das receitas financeiras decorrentes
de aplicações financeiras vinculadas à conta 419111111 – Juros Aplicações Financeiras para
os anos 2004, 2005, 2006 - afirma o contribuinte que o oferecimento à tributação das receitas
foi objeto do item V do Laudo (doc. no 04, cit. - fls. 17 – 19 do Termo de Constatação), que
examinou não apenas os anos 2004 a 2006, mas também os anos 2002 e 2003, seguindo o
rastro das constatações do item “i”. Que com o exame, que culminou na decomposição
analítica da linha 24 da ficha 6A das DIPJs envolvidas, a Assessoria independente concluiu o
seguinte:

11. Portanto, afirma estar comprovado que as receitas em exame deveras foram oferecidas à
tributação nos anos 2002 a 2006, em obediência ao regime de competência.
12. Esclarece ainda que nos anos anteriores a 2006 o contribuinte ofereceu à tributação, nas
suas DIPJs, montantes de receitas financeiras proporcionalmente muito superiores ao IRRF
que aproveitou nos mesmos exercícios.
13. Pois bem.
14. Em análise dos documentos apresentados pelo contribuinte, entendemos que não foi
apresentada uma demonstração analítica da contabilização dos rendimentos
produzidos nos períodos de apuração compreendidos entre a data da aplicação dos
títulos financeiros e os respectivos resgates em 2006, uma vez que não se tem
conhecimento da data de aplicação dos títulos financeiros resgatados em 2006.
Entendemos que para uma demonstração analítica o contribuinte precisaria:
▪ 1) demonstrar e comprovar quais foram os títulos financeiros resgatados em 2006,bem
como a respectiva data de aplicação dos mesmos;
▪ 2) indicar de forma analítica (minuciosa), como se deu a contabilização, com base no
regime de competência, dos rendimentos produzidos nos períodos de apuração
compreendidos entre a data da aplicação e o resgate dos títulos financeiros alienados em
2006;
15. Dos documentos apresentados pelo interessado após a intimação para atendimento da
Resolução no 1402-000.655 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária do CARF, verifica-se que
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

quanto aos registros contábeis nos livros comerciais obrigatórios, Diário e Razão
(obrigatório para os optantes do Lucro Real, conforme artigos 258 e 259 do RIR), não houve
a apresentação de novos registros, pois todos os apresentados, conforme Resolução do
CARF, já constavam do processo (fls. 561 – 581, 1179 – 1199; fls. 541 – 544, 1212 – 1215;
fls. 545 – 556, 1216 – 1227).
16. Por oportuno, entendemos que as cópias do Razão apresentadas no presente
processo deveriam estar acompanhadas do termo de abertura e de encerramento, bem
como declaração assinada do contabilista e do responsável pela empresa atestando que
representam fielmente os registros efetuados no Diário.
17. Ainda quanto aos registros no livro Razão apresentados, em relação ao ano-calendário
2005, fls. 545-556 e 1216-1227, encontram-se registros da conta 41911111 apenas dos meses
de janeiro a junho. Quanto ao ano-calendário de 2006, não foram apresentados os registros
da conta 41911111 no Razão conforme o fora para o ano-calendário 2004 (fls. 561-581 e
1179-1199). É de se ressaltar que o contribuinte apresentou extratos da conta 41911111 dos
anos-calendário 2005 (folhas 541 a 544 e 1212 a 1215) e 2006 (fls. 109 a 110 e 1228 a
1236), mas sem o requisito da ordem cronológica das operações (artigo 259, § 1o, do RIR,
Decreto no 3000/1999).
18. Verifica-se que o contribuinte realizou e apresentou balancetes dos anos 2002 a
2006, porém entendemos que os mesmos deveriam estar acompanhados dos registros
do Livro Razão que os embasaram, motivo pelo qual entendemos prejudicados os
balancetes dos anos-calendário 2002 e 2003. Quanto ao ano-calendário 2006, através do
Laudo apresentado (fls. 915 a 917), o contribuinte afirma detalhar a linha 24 (“outras receitas
financeiras”) da ficha 6A. Assim assevera que o montante de Juros Aplicações Financeiras é
de R$ 26.277.399,84 em 2006 (conta 41911111) porém não foram apresentados os registros
do Razão, apontando o referido valor.
19. O contribuinte apresenta os demonstrativos da folha 586 bem como o da folha 913,
abaixo retratados, de onde entende comprovar o oferecimento à tributação do montante de
R$ 121.582.134,92 (demonstrativo de folha 586) ou R$ 121.921.120,68 (demonstrativo de
folha 913). Antes de fazermos os comentários sobre o mesmo, cabe registrar que observam-
se algumas divergências entre os valores contidos nos dois demonstrativos apresentados pelo
interessado, não devidamente esclarecidas.
20. Analisando os demonstrativos, pode-se inferir que o contribuinte entende estar
comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos (relativos aos títulos financeiros
resgatados em 2006), quando o valor desses (individualizados por fonte pagadora) estivesse
suportado pela soma dos rendimentos de aplicações financeiras, da mesma fonte pagadora,
segundo registrados no Livro Razão dos anos de 2004, 2005 e 2006. Nesse raciocínio,
quando essa soma não suportasse o valor do rendimento do título financeiro resgatado em
2006, presume, a empresa, que a diferença não suportada teria sido oferecida em períodos
anteriores. Seguem os demonstrativos da folha 586 e em seguida o da folha 913:
(...)
21. Ocorre que nos demonstrativos de folha 586 e 913, entendemos que, embora o
contribuinte some os valores indicados como tendo sido oferecidos à tributação em 2004,
2005, 2006 a título de rendimentos de aplicações financeiras, esquece-se o mesmo de
informar nos referidos demonstrativos os valores que teriam sido resgatados nos anos-
calendário 2004 e 2005 (portanto relativos a títulos financeiros distintos dos alienados em
2006) – apenas informa os indicados por DIRF em 2006 –, distorcendo, assim, o resultado
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

que conduziria aos supostos valores comprovados a título de oferecimento à tributação dos
títulos financeiros resgatados em 2006. Vejamos. Se a interessada soma o oferecimento à
tributação de rendimentos de receita de aplicações financeiras (de determinadas fontes
pagadoras) do período de três anos, teria de somar também o montante dos rendimentos das
aplicações financeiras resgatadas nos respectivos três anos, de forma a haver congruência.
22. Assim, tivesse o interessado considerado os rendimentos das aplicações financeiras
resgatadas em 2004 e 2005, conforme pode-se comprovar com os dados extraídos das DIRF
2004 e 2005, alterar-se-ia o resultado que, aparentemente, comprovaria, na visão do
contribuinte, o oferecimento à tributação do valor de R$ 121.921.120,68 (folha 913), ou R$
121.582.134,92 (fl. 586). Tomando como base o demonstrativo de folha 913, fizemos a
inserção dos valores de rendimentos de aplicações financeiras de rendimentos
resgatados em 2004 e 2005, chegando-se ao resultado de uma suposta comprovação de
R$ 85.750.473,85, não R$ 121.921.120,68, como entende o contribuinte. Vide quadro
abaixo:
(...)
23. De qualquer forma, nem é possível afirmar-se que os R$ 85.750.473,85 (obtido no
cálculo do demonstrativo acima) de rendimentos de aplicações financeiras serviriam de
base para comprovar proporcionalmente o montante de IRRF em 2006. O motivo é que
os valores de rendimentos das aplicações financeiras indicados no Razão em 2004, 2005 e
2006 não necessariamente são referentes aos títulos financeiros resgatados em 2004, 2005 e
2006, ou seja, podem ser relativos a rendimentos de aplicações financeiras resgatadas em
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 etc., a depender do prazo estabelecido em cada título de
aplicação financeira de cada uma das fontes pagadoras informadas em DIRF.
24. De qualquer forma, não se pode negar, que há indício, ainda que parcial, de que
tenha havido o oferecimento à tributação dos rendimentos das aplicações financeiras
resgatadas em 2006. Porém, a certeza e a liquidez, requisitos previstos no artigo 170 do
Código Tributário Nacional, não foram comprovadas, uma vez que não houve a
demonstração analítica do oferecimento à tributação por título financeiro resgatado em 2006,
ou seja, não houve a apresentação analítica/detalhada (data da aplicação, prazo da aplicação,
detalhamento do oferecimento à tributação no prazo da aplicação etc.) dos títulos
financeiros, cujos resgates ocorreram em 2006.
25. Por oportuno, cabível registrar que, para comprovar o direito pleiteado em compensação,
o contribuinte deve fazê-lo documentalmente, por meio dos elementos que constituem tal
direito. Não o fazendo, ou não apresentando em tempo hábil, a administração fica impedida
de analisar, com exatidão, a liquidez e certeza do crédito pretendido.
26. Os atributos de liquidez e certeza do pretenso crédito não se realizam pela juntada de
demonstrativos, extratos, registros contábeis e documentos nos quais a falta de vinculação
entre eles e a imprecisa identificação dos registros referentes às aplicações financeiras
resgatadas em 2006 impossibilita a perfeita e minudente cognição do conteúdo das operações
negociais instrumentadas por aqueles registros, demonstrativos e documentos. Desse modo,
quando o sujeito passivo limita-se a fornecer um demonstrativo de crédito em que não
aparecem individualmente associados registros contábeis e documentos comprobatórios das
operações, não cabe à autoridade tributária deter-se sobre a massa de documentos e buscar,
ela própria, fazer aquilo que o contribuinte deveria ter feito.
(...)
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

27. Diante de todo o exposto, entende-se que as provas trazidas junto ao Recurso Voluntário
não se mostram suficientes a garantir liquidez e certeza ao crédito pleiteado exigidos pelo
Art. 170 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66)”.
Da mesma forma que em relação à Resolução que converteu o julgamento em
diligência, destaco os seguintes pontos na Informação Fiscal:
i)
que um dos motivos principais da negativa em acolher os argumentos da
recorrente seria o fato de que os documentos apresentados
pelo contribuinte não demonstraram a contabilização dos
rendimentos produzidos nos períodos de apuração
compreendidos entre a data da aplicação dos títulos
financeiros e os respectivos resgates em 2006;
ii) que as cópias do Razão apresentadas no presente processo deveriam estar
acompanhadas do termo de abertura e de encerramento,
bem como declaração assinada do contabilista e do
responsável pela empresa atestando que representam
fielmente os registros efetuados no Diário;
iii) que a argumentação da contribuinte de que os valores dos rendimentos
compreenderiam receitas de períodos anteriores esbarra no
fato de que, na mesma linha, deveriam ser subtraídos os
rendimentos relativos a resgates havidos destes mesmos
períodos em 2006;
iv) que, todavia, foi possível chegar-se, ainda que sem confirmação total, ao
montante de R$ 85.750.473,85;
v) que, “24. De qualquer forma, não se pode negar, que há indício, ainda que
parcial, de que tenha havido o oferecimento à tributação dos
rendimentos das aplicações financeiras resgatadas em 2006”,
embora com a ressalva de que .não foi possível confirmar
a liquidez e certeza em razão da “não apresentação
analítica/detalhada (data da aplicação, prazo da aplicação,
detalhamento do oferecimento à tributação no prazo da
aplicação etc.) dos títulos financeiros, cujos resgates
ocorreram em 2006”.
A essa conclusão, veementemente contrapôs-se a recorrente (fls. 1388/1397),
com os seguintes pontos em destaque (todos os negritos constam do original):
“...conforme detalhadamente aduzido nas defesas da contribuinte, os rendimentos no valor
de R$ 128.579.066,93 são originários de aplicações financeiras de médio e longo prazo,
cujo oferecimento à tributação ocorreu paulatinamente ao longo dos anos em que
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

perduraram as aplicações, em obediência ao princípio contábil da competência. Por isso,
apenas o importe de R$ 24.039.802,96 foi registrado no Livro Razão e incluso na DIPJ do
AC 2006, enquanto os demais valores foram registrados nos livros razão e oferecidos à
tributação em períodos anteriores (ACs 2002 a 2005), como determina a legislação de
regência. De outro modo, as fontes pagadoras informaram as receitas e efetuaram a retenção
de todo o correspondente IRRF somente em 2006, quando do resgate das aplicações,
seguindo o art. 65, § 3o, da Lei no 8.981/1995.
Eis aí a legítima – e corriqueira – razão para o descasamento entre o momento em que os
rendimentos foram reconhecidos como receitas e tributados pelo IRPJ e aquele em que
ocorreu a retenção do IRRF (resgate).
(...)
Em resposta, o contribuinte apresentou laudo técnico contábil elaborado pela KPMG
Assessores Ltda., que se debruçou sobre as duas questões postas, sendo composto por Termo
de Constatação e 25 documentos anexos, de naturezas contábil, fiscal e bancária (fls.
854/1.370).
(...)
Portanto, restou constatado no laudo que as receitas relativas ao IRRF aproveitado no AC
2006 foram paulatinamente (i) contabilizadas e (ii) oferecidas à tributação, tudo entre os ACs
2002 a 2006, atendendo-se ao regime de competência; o que legitima o aproveitamento do
respectivo IRRF para composição do saldo negativo declarado para o AC 2006, contrariando
a glosa fiscal.
(...)
Inobstante as sólidas demonstrações consubstanciadas no laudo-contábil, no termo de
informação em referência (fls. 1.372/1.381), que encerrou a diligência, o i. Agente fiscal
responsável concluiu que “as provas trazidas junto ao Recurso Voluntário não se mostram
suficientes a garantir liquidez e certeza ao crédito pleiteado”.
Diante disso, listam-se a seguir os supostos problemas apontados pela i. Autoridade fiscal
quanto à demonstração materializada naquele parecer técnico, seguidos dos pertinentes
contra-argumentos, a evidenciar que tais óbices não se sustentam, com todas as vênias:
• Não teria havido a comprovação documental dos títulos financeiros alienados no AC 2006,
com datas de aplicação e resgate; e a demonstração minuciosa de sua contabilização.
De fato, a demonstração da contabilização das receitas em lume foi realizada por
instituição financeira, e não por título individualmente identificado.
No entanto, a exigência de localização de inúmeros extratos bancários individuais, contendo
datas de aplicação, relativos às diversas aplicações efetuadas por empresa incorporada de
segundo grau, há quase duas décadas (época em que tais documentos eram emitidos em
papel), constitui verdadeira imposição de prova diabólica, de obtenção absolutamente
inviável para o contribuinte, apesar de todos os esforços envidados neste sentido.
Por outro lado, não há dúvidas que as datas dos respectivos resgates estão contempladas no
AC 2006, haja vista que, conforme referenciado no laudo, todos os rendimentos dos títulos
em questão constam na Dirf referente a esse ano-calendário. Ora, é consabido que tal
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

declaração enumera apenas as verbas oriundas das aplicações resgatadas no respectivo
período.
Outrossim, faz-se claro que in casu a demonstração da contabilização individualizada “por
instituição financeira” é perfeitamente cabível e legítima, seguindo justamente o critério
informacional eleito na DIPJ relativamente aos rendimentos de aplicações objetos da
presente investigação. Aliás, no ponto em que, na DIPJ, houve repartição de rendimentos
oriundos de uma única instituição financeira em duas rubricas (como foi o caso para o
Unibanco), o mesmo procedimento foi seguido no laudo, para aferição da escrituração.
Superados esses pontos, a análise do parecer contábil, acompanhado de seus anexos, revela
que a demonstração realizada foi deveras minuciosa, efetuada mediante análise dos
Balancetes e Razões, culminando na decomposição da escrituração, ao longo dos anos, de
cada rendimento de aplicação referenciado na DIPJ (por instituição). Improcedentes,
portanto, os apontamentos fiscais.
• Os Razões apresentados seriam inaptos, pois, em determinados pontos, incompletos ou
desacompanhados de algumas formalidades escriturais.
Os trechos dos Razões apresentados como anexos ao Laudo refletem apenas as parcelas
relevantes para a demonstração pretendida, contendo a escrituração dos rendimentos em
foco. Inobstante, as cópias integrais dos lançamentos dos Razões já foram juntadas aos autos,
no CD de fls. 582/583.
Ademais, cumpre ressaltar que, ainda que ausente alguma formalidade (considerando a
antiguidade dos documentos), os lançamentos dos Razões são suportados pelos demais
documentos anexados ao laudo, como os Balancetes de Verificação e Informes de
Rendimentos. Improcedentes, assim, os apontamentos fiscais.
• Os Balancetes dos ACs 2002 e 2003 seriam inaptos, pois desacompanhados dos respectivos
Razões.
Conforme constatado no laudo, apenas 4% dos rendimentos investigados foram
contabilizados nos ACs 2002 e 2003, mas, relativamente a esses períodos, a Recorrente não
logrou a recuperação dos respectivos Razões, devido à antiguidade de tais documentos, que
ainda eram produzidos em papel. Inobstante, não merece guarida a pretensão fiscal de
desconsiderar os registros dos Balancetes de tais ACs, acostados ao parecer. Afinal, eles são
reflexos mais consolidados dos lançamentos dos Razões3, constituindo meios de prova
idôneos.
• Na demonstração da contabilização e oferecimento à tributação gradual de 96% dos
rendimentos (ACs 2004, 2005 e 2006), atrelados aos regates efetuados no AC 2006, o laudo
não teria levado em consideração os resgates efetuados nos ACs 2004 e 2005.
Nesse ponto, o i. Agente fiscal pretendeu demonstrar que os R$ 121.921.120,68 de
rendimentos constatados no laudo como atrelados às aplicações financeiras resgatadas no AC
2006, contabilizados e oferecidos à tributação entre 2004 a 2006, em verdade, também
seriam parcialmente atrelados às aplicações liquidadas nos ACs 2004 e 2005.
Em síntese, a partir das respectivas Dirfs, o i. Agente fiscal verificou o total de rendimentos
atrelados às aplicações financeiras resgatadas nos ACs 2004 e 2005, que atingem a soma de
R$ 70.468.364,86, e subtraiu tal montante do total de rendimentos de aplicações financeiras
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

contabilizadas nos Razões entre os ACs 2004 e 2006, no importe de R$ 156.218.838,71 (cf.
constatação do laudo).
Com isso, atingiu a monta remanescente de R$ 85.750.473,85 como valor de rendimentos
atrelados às aplicações resgatadas no AC 2006 cuja contabilização e oferecimento à
tributação seriam prováveis, ou, ao menos, indiciários (em detrimento dos R$
121.921.120,68 constatados no laudo).
No entanto, renovando-se as vênias, verifica-se que tal procedimento não foi o mais
adequado para a análise em questão. Isso porque, sendo os investimentos financeiros
contratados pela empresa a médio/longo prazo, é bastante improvável que as receitas das
aplicações resgatadas em 2004 tenham sido integralmente percebidas e contabilizadas no AC
2004, e que as receitas das aplicações resgatadas em 2005 tenham sido integralmente
percebidas e contabilizadas nos ACs 2004 e 2005, conforme pressupôs a demonstração
fiscal. É provável, por exemplo, que a maior parte dos rendimentos oriundos de aplicações
resgatadas em 2004 tenha sido contabilizada nos ACs 2002 e 2003.
Nesse contexto, verifica-se que, adicionalmente às constatações do laudo, há procedimento
mais razoável do que o proposto pelo i. Agente fiscal para equacionamento da controvérsia
relativa à coexistência de aplicações financeiras resgatadas nos ACs 2004, 2005 e 2006,
visando verificar, proporcionalmente, o oferecimento à tributação dos rendimentos oriundos
dos títulos liquidados neste último ano (atrelados ao IRRF nele aproveitado).
Tal procedimento será demonstrado no tópico seguinte. De toda forma, resta evidente que,
subsidiariamente, acaso não acolhidas integralmente as razões da Recorrente, ao menos
o montante de R$ 85.750.473,85, a título de receitas financeiras, apontado na diligência
fiscal, deve ser acatado por este eg. Conselho como oferecido à tributação,
determinando-se que a correspondente parcela do IRRF componha o saldo negativo do AC
2006”.
Igualmente adotando o procedimento de destacar o que entendo de mais
relevante na manifestação oferecida pela recorrente, pontuo os seguintes tópicos:
a) a ratificação de que a divergência tem origem nos regimes adotados
(competência e caixa), comuns em processos sob análise no CARF e objeto
de decisão desta Turma em Acórdão cuja ementa e voto condutor
reproduziu;
b) eventual não assinatura (formalismo) em alguma peça contábil juntada não
pode ser motivo de sua desclassificação ou descaracterização em vista dos
sólidos documentos que comprovam os registros;
c) de outro lado, a exigência fiscal de alinhar registros e informações
bancárias e contábeis individualmente, contendo datas de aplicação,
relativos às diversas aplicações efetuadas por empresa incorporada de
segundo grau, há quase duas décadas (época em que tais documentos
eram emitidos em papel), constitui verdadeira imposição de prova
diabólica, de obtenção absolutamente inviável para o contribuinte, apesar
de todos os esforços envidados neste sentido;
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

d) ter juntado laudo detalhado da KPMG com todos os esclarecimentos
exigidos e que, “a partir das respectivas Dirfs, o i. Agente fiscal verificou o total
de rendimentos atrelados às aplicações financeiras resgatadas nos ACs 2004 e
2005, que atingem a soma de R$ 70.468.364,86, e subtraiu tal montante do total
de rendimentos de aplicações financeiras contabilizadas nos Razões entre os ACs
2004 e 2006, no importe de R$ 156.218.838,71 (cf. constatação do laudo)”.
e) que, assim, “De toda forma, resta evidente que, subsidiariamente, acaso não
acolhidas integralmente as razões da Recorrente, ao menos o montante de R$
85.750.473,85, a título de receitas financeiras, apontado na diligência fiscal,
deve ser acatado por este eg. Conselho como oferecido à tributação,
determinando-se que a correspondente parcela do IRRF componha o saldo
negativo do AC 2006”.
Pois bem, antes de analisar detalhadamente as duas argumentações (Fisco e
contribuinte) e alinhavá-las com os demais argumentos, decisões e provas que compõem o
presente processo, entendo relevante trazer MAIS UM valor (o OITAVO!!) que “PODERIA” ser
o efetivo montante de “receita” que deu origem às retenções de fonte que a recorrente pretende
aproveitar na formação do seu Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, ou seja, R$
85.750.473,85, importe esse trazido pela Informação Fiscal e que a interessada manifestou a
possibilidade de aceitar, embora, ressalte-se, não seja um consenso.
De todo modo, é o oitavo valor que, somado aos demais, levam ao seguinte
rol: R$ 23.892.326,57, R$ 128.579.066,93, R$ 24.039.802,96, R$ 30.103.711,66, R$
148.858.717,68, R$ 64.244.810,11, R$ 121.582.134,92 e R$ 85.750.473,85.
Convenhamos, um quadro de absurda e total dissintonia, dificultando a análise
e, via de consequência, chegar-se à tão decantada e necessária “verdade material” e assim
atender a um dos primados do processo administrativo-fiscal e com isso resolver a questão
fundamental que se apresenta nos autos: tem ou não a contribuinte o direito creditório que
alega possuir? E se tem, qual o efetivo montante?
A resposta a esse questionamento duplo é o que este Relator passa a buscar.
Antes de passar ao encaminhamento do meu voto, peço vênia aos meus pares,
aos patronos, às partes e a todos que tiverem acesso a esta minha manifestação, para fazer um
breve devaneio filosófico que entendo deveras pertinente perante aquilo que se estampa neste
processo, especialmente a dificuldade em se encontrar o efetivo valor dos rendimentos que
deu origem às retenções de fonte, (como visto atrás, há – no mínimo – OITO variáveis).
Reporto-me a um conto que – creio – pertence ao folclore italiano, posto que o
ouvia atentamente pela palavra de meu pai, que certamente o ouvira de seu pai (meu avô) e que
passou – e ainda certamente deve passar – de geração em geração por tradição oral. Como minha
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

ascendência paterna é totalmente italiana, presumo, repito, pertença às manifestações populares
daquela nação.
Diz assim:
Três pequenas borboletas (Nininha, Didinha e Belinha) voavam em
círculo ao redor de uma vela acesa sobre uma mesa, observando, por
lógica, uma distância segura.
Eram amigas, Nininha a mais extrovertida, uma espécie de “sabe-tudo”,
que palpitava acerca de todos os assuntos, buscando mostrar
conhecimentos profundos.
Belinha, por sua vez, mais recatada, mas nem por isso menos altiva,
sempre se contrapunha às conclusões (nem sempre seguras) de Nininha.
Por fim, a terceira, Didinha, cética, arisca, um verdadeiro São Tomé de
asas que só acreditava naquilo que visse e com provas contundentes.
Voavam então as três ao redor da vela incandescente comentando e
questionando sobre “o que seria aquilo” (a vela acesa, irradiando calor).
Nininha, sabichona, foi a primeira a mostrar que sabia o que era “aquilo”
e, sempre voando, virou-se para as duas amigas e deu seu veredito: “- é
uma luz”!
Discussões, contraposições, debates intensos, Belinha rebatendo a amiga
e Didinha, cética como sempre não perdendo a chance de dizer “- prove”!
Antes que Nininha respondesse, Belinha, altiva, afirmou com ares de
quem quer mostrar que sabe a verdade: “- fogo, minhas amigas, aquilo é o
que os humanos chamam de fogo”!.
Seguiu-se um zum zum zum, burburinho, todas falando ao mesmo tempo,
Nininha inconformada em ter sido contraditada por Belinha, enquanto
Didinha, mais uma vez mostrando sua descrença em tudo, punha dúvidas
na posição assumida pela segunda amiga.
“É uma luz”, “é fogo”, os debates caminhavam para desfecho algum,
nenhuma conclusão, nenhum conhecimento da verdade que elas queriam
tanto conhecer.
Foi nesse momento que Didinha, fustigada por suas amigas que diziam
que ela era sempre incrédula, mas que nunca mostrava qual seria a
posição ou versão correta, que estava sempre lançando dúvidas, sem
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

trazer verdades, decidiu que iria calar suas companheiras e descobrir a
verdade que se escondia naquele objeto tão hipnotizador para as
borboletas, com suas chamas feéricas sendo tortuosamente sacudidas pela
brisa repleta do oxigênio que as alimentava.
Aproximando-se, Didinha pensou: “hoje descubro a verdade, seja luz, seja
fogo seja lá o que for”!!
Desgarrando-se das duas amigas, voou em direção à vela acesa, dela
aproximando-se tanto e de forma tão perigosa que acabou sendo
totalmente consumida pelas chamas e feneceu.
Apavoradas, as duas amigas restantes, Nininha e Belinha afastaram-se
rapidamente daquele objeto luminoso e quente que havia devorado
Didinha e estando a uma distância segura, depois de lamentarem a perda
da amiga, continuaram a se manifestar, Nininha em primeiro lugar: “-
agora nunca saberemos se é aquilo é uma luz ou um calor, mas pra mim é
LUZ”, ao que Belinha de pronto assacou: “Nada disso, é fogo”.
“É luz”, “é fogo”, “é luz”, “é fogo”, “é luz”, “é fogo”, lá se foram em direção
ao horizonte com suas convicções próprias, imutáveis sem nunca terem
conseguido descobrir aquilo que tanto almejavam: QUAL ERA A
VERDADE QUE IRRADIAVA DAQUELA VELA?
Fecho parênteses, saio do momento de devaneio e volto ao voto, a ele
agregando o ensinamento popular que se pode extrair deste conto folclórico.
E começo assumindo a posição de Didinha e questiono: qual a verdade que se
apresenta pela leitura dos autos? Qual o valor correto, verdadeiro ou o mais próximo disso, que
se pode extrair dos oito listados no curso do procedimento? R$ 23.892.326,57 - R$
128.579.066,93 - R$ 24.039.802,96 - R$ 30.103.711,66 - R$ 148.858.717,68 - R$ 64.244.810,11
- R$ 121.582.134,92 ou R$ 85.750.473,85??
Ou nenhum destes valores?
A resposta efetiva, definitiva, indiscutível, a verdade absoluta provavelmente
não será conhecida, mesmo que se mergulhe (como este Relator fez) em todos os documentos e
manifestações do processo, até porque, nem a recorrente, nem a DRJ, nem o DD, nem a
diligência trouxeram esta certeza.
MUITO AO CONTRÁRIO, como repetidamente dito, ao longo de todo o
procedimento as dissonâncias se exteriorizaram a cada passo, a cada manifestação.
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

Nessa linha, vejo que a proposta alternativa trazida pela recorrente
(“subsidiariamente, caso entenda-se necessário, pugna-se por nova conversão em diligência para que a
unidade fiscal de origem se manifeste sobre tais apontamentos”) teria resultado zero ou próximo
disso, posto que isso já foi feito, tendo a Autoridade Tributária, depois de realizar as pesquisas
entendidas necessárias e requisitado as informações pertinentes via intimações, concluiu pela
negativa ao pedido da contribuinte (nem discuto nesse momento se esta posição foi a mais
correta ou não, mas apenas procuro mostrar sobre a ineficácia de outra diligência).
De outro canto, a recorrente (bom lembrar, autora nestes autos, por isso a prova
do que alega é dela – artigo 373, I, do CPC) já mostrou que tudo o que tinha para juntar ou
argumentar foi feito, tanto que incisivamente contrapôs, à manifestação do Fisco na Informação
Fiscal, petição da qual extraio (fls. 1391/1392):
“No entanto, a exigência de localização de inúmeros extratos
bancários individuais, contendo datas de aplicação, relativos às
diversas aplicações efetuadas por empresa incorporada de
segundo grau, há quase duas décadas (época em que tais
documentos eram emitidos em papel), constitui verdadeira
imposição de prova diabólica, de obtenção absolutamente inviável
para o contribuinte, apesar de todos os esforços envidados neste
sentido”.
Assim, na posição deste Relator uma nova diligência seria pura perda de
tempo, atrasando ainda mais a resposta que se exige em procedimentos administrativos e
judiciais, a teor da Carta Maior, artigo 5o, LXXVIII (“a todos, no âmbito judicial e administrativo,
são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”, consagração em cláusula pétrea, do princípio da celeridade processual, mesmo
trilhar do artigo 2o, da Lei no 9.784/1999.
Na outra ponta, sempre ressalvando que as provas devem ser coligidas pela
autora (contribuinte), vejo que a Administração Tributária, na Informação Fiscal referente à
diligência, mesmo não chancelando o pedido da recorrente, NÃO DEIXOU DE CONCORDAR
EXPLICITAMENTE que há indícios de veracidade nas alegações, mais não fosse até porque os
valores retidos foram integralmente confirmados em DIRF.
Nesse sentido o relato do condutor da diligência (fls.1379):
21. Ocorre que nos demonstrativos de folha 586 e 913, entendemos que, embora o contribuinte some os
valores indicados como tendo sido oferecidos à tributação em 2004, 2005, 2006 a título de rendimentos
de aplicações financeiras, esquece-se o mesmo de informar nos referidos demonstrativos os valores que
teriam sido resgatados nos anos-calendário 2004 e 2005 (portanto relativos a títulos financeiros distintos
dos alienados em 2006) – apenas informa os indicados por DIRF em 2006 –, distorcendo, assim, o
resultado que conduziria aos supostos valores comprovados a título de oferecimento à tributação dos
títulos financeiros resgatados em 2006. Vejamos. Se a interessada soma o oferecimento à tributação de
rendimentos de receita de aplicações financeiras (de determinadas fontes pagadoras) do período de três
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

anos, teria de somar também o montante dos rendimentos das aplicações financeiras resgatadas nos
respectivos três anos, de forma a haver congruência.
22. Assim, tivesse o interessado considerado os rendimentos das aplicações financeiras resgatadas em
2004 e 2005, conforme pode-se comprovar com os dados extraídos das DIRF 2004 e 2005, alterar-se-ia o
resultado que, aparentemente, comprovaria, na visão do contribuinte, o oferecimento à tributação do valor
de R$ 121.921.120,68 (folha 913), ou R$ 121.582.134,92 (fl. 586).
Atente-se ainda para o fragmento do voto do Relator original destes autos
quando de sua proposta para a conversão do julgamento em diligência, ocasião em que,
reportando-se à decisão de 1o Grau, já fazia referência a tal montante de R$ 121,5 milhões.
(Resolução – fls. 845/846):
Por fim, a própria DRJ, no v. acórdão recorrido, p. 613, reconhece que o contribuinte apresentou
planilha de p. 586, a qual resume os esclarecimentos para a composição da receita financeira
total de R$ 128.579.066,93, chegando ao montante de R$ 121.582.134,92, à vista de extratos do
Livro Razão, referente a conta 419111111 – Juros Aplicações Financeiras para os anos de 2004,
2005 e 2006 que, se não demonstra todo o valor, chega a um percentual considerável do
montante total a ser comprovado, não sendo aceito pela DRJ exclusivamente pela não
demonstração analítica da contabilização dos rendimentos produzidos, nos períodos de apuração
compreendidos entre a data da aplicação e do resgate das aplicações, referentes aos títulos
alienados no ano-calendário de 2006.
Mas, voltando à Informação Fiscal (fls. 1379) e completando o inteiro teor do
“item 22”, parcialmente transcrito acima, tem-se:
Tomando como base o demonstrativo de folha 913, fizemos a inserção dos valores de
rendimentos de aplicações financeiras de rendimentos resgatados em 2004 e 2005,
chegando-se ao resultado de uma suposta comprovação de R$ 85.750.473,85, não R$
121.921.120,68,
como
entende
o
contribuinte.
Vide
quadro
abaixo:

No detalhe:
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

É certo que o servidor que presidiu a diligência ressalvou no item seguinte (fls.
1379/1380):
23. De qualquer forma, nem é possível afirmar-se que os R$ 85.750.473,85 (obtido no cálculo do
demonstrativo acima) de rendimentos de aplicações financeiras serviriam de base para
comprovar proporcionalmente o montante de IRRF em 2006. O motivo é que os valores de
rendimentos das aplicações financeiras indicados no Razão em 2004, 2005 e 2006 não
necessariamente são referentes aos títulos financeiros resgatados em 2004, 2005 e 2006, ou seja,
podem ser relativos a rendimentos de aplicações financeiras resgatadas em 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009 etc., a depender do prazo estabelecido em cada título de aplicação financeira
de cada uma das fontes pagadoras informadas em DIRF.
Todavia, não deixou de consignar na sequência (fls. 1380):
24. De qualquer forma, não se pode negar, que há indício, ainda que parcial, de que tenha havido
o oferecimento à tributação dos rendimentos das aplicações financeiras resgatadas em 2006.
Em suma e voltando à fábula reproduzida neste voto, A VERDADE
MATERIAL NUMÉRICA talvez nunca seja encontrada nestes autos, até porque, visto antes;
há nada menos do que OITO valores citados: R$ 23.892.326,57 - R$ 128.579.066,93 - R$
24.039.802,96 - R$ 30.103.711,66 - R$ 148.858.717,68 - R$ 64.244.810,11 - R$ 121.582.134,92
e R$ 85.750.473,85.
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

Assim, embora a diligência faça restrições à documentação probatória entregue
pela recorrente (e foram centenas de documentos) sob argumento de que “26. Os atributos de
liquidez e certeza do pretenso crédito não se realizam pela juntada de demonstrativos, extratos, registros
contábeis e documentos nos quais a falta de vinculação entre eles e a imprecisa identificação dos
registros referentes às aplicações financeiras resgatadas em 2006 impossibilita a perfeita e minudente
cognição do conteúdo das operações negociais instrumentadas por aqueles registros, demonstrativos e
documentos”, e que “não cabe à autoridade tributária deter-se sobre a massa de documentos e
buscar, ela própria, fazer aquilo que o contribuinte deveria ter feito”, penso que, sim, o rol
documental é robusto e serviu, no mínimo para questionar a decisão da unidade de origem em
não reconhecer o direito creditório buscado em sua totalidade (R$ 23.892.328,57) mas apenas
pequena parcela dele (R$ 1.057.549,48), confirmado pela DRJ.
Em outro dizer, ainda que os documentos juntados possam não ter uma perfeita
sintonia ou equalização (na visão da Informação Fiscal), entendo que não podem ser ignorados e,
mais, sua análise me mostrou ser possível reconhecer como receita oferecida à tributação o valor
de R$ 85.750.473,85, importe apontado na própria diligência e com o qual a recorrente
alternativamente concordou em sua manifestação acostada (fls. 1397):

Ou seja, pela primeira vez nos autos, assoma um número que se repete várias
vezes e é comum às partes.
Em outro ponto, consigno meu entendimento de que os registros contábeis,
balancetes, balanços, demonstrações, lançamentos trazidos pela recorrente não podem ser
desconsiderados como propôs a diligência (fls. 1376) sob alegação de que “as cópias do Razão
apresentadas no presente processo deveriam estar acompanhadas do termo de abertura e de
encerramento, bem como declaração assinada do contabilista e do responsável pela empresa atestando
que representam fielmente os registros efetuados no Diário” porque, embora formalmente
obrigatórias tais exigências, há nos autos outros meio de comprovação que suprem estas falhas,
inclusive os livros comerciais obrigatórios, Diário e Razão (fls. 561 – 581, 1179 – 1199; fls. 541
– 544, 1212 – 1215; fls. 545 – 556, 1216 – 1227).
Demais disso, há ainda laudo elaborado pela KPMG e respectivos anexos (fls.
899/1370) que partem dos registros contábeis e a eles dão suportes.
Claro que não desconheço a posição deste Tribunal Administrativo Tributário
Federal e desta Turma em particular na linha de que, como já dito antes, laudos elaborados
unilateralmente tendem a ter aceitação relativa. Porém, até pelo princípio da boa fé que deve
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

nortear as relações Fisco e contribuinte e que se estampa no artigo 5o do NCPC “Aquele que de
qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”, o que, no dizer de
Humberto Theodoro Júnior significa, a “adoção de comportamentos que não quebrem a proteção da
confiança e que obstem o recorrente comportamento não cooperativo de todos os sujeitos processuais”
(in Novo CPC Fundamentos e Sistematização – Forense – 2a Ed. pg. 201) e que na lição de
Daniel Amorim Assumpção Neves, implica na “colaboração das partes (...) levando aos autos
alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento” (Novo Código de
Processo Civil Comentado artigo por artigo – Ed. JuzPodium – Salvador – BA - 2016 – pg.15),
não vejo como não acolher os dizeres do referido laudo e analisá-los, não olvidando que a sua
emitente é empresa reconhecida no mercado e tida como umas das nominadas “Big Four” (as
quatro maiores empresas de auditoria do mundo) cerrando fileiras nesse grupo com a Ernst &
Young, Deloitte e PricewaterhouseCoopers (PwC).
Com isso, por óbvio, não quero dizer que concordo com o teor dos laudos, mas
apenas que empresa deste porte dificilmente se prestaria a validar informações falsas ou que não
fossem fidedignas e não constassem dos registros contábeis da contratante. Em outras palavras, a
KPMG, no caso, até poderia dar aos dados interpretação com a qual este Relator viesse a
concordar ou não, mas certamente a origem estrutural destas informações é lícita e verdadeira,
até porque, a sanção por um possível desvio doloso seria inevitável e pesada.
De outro giro, também relevante observar que a banca de advogados que
patrocina a recorrente é uma das mais conceituadas do país.
Lembrando Cândido Rangel e seu alerta: “dentre os deveres dos sujeitos
processuais em geral, o de lealdade ocupa posição de destacada grandeza. A realidade do processo é
a de um combate para o qual a lei as municia de certas armas legítimas e de uso legítimo, mas com
a advertência de que será reprimido o uso abusivo dessas armas ou o emprego de outras menos
legítimas”.
No mesmo tom, Fábio Campelo Conrado de Holanda, para quem “os deveres
de lealdade e probidade no processo são manifestações do princípio da boa-fé, constituindo-se como
expressões da conduta que se dão no campo dos fatos, sendo, por isso, aferições objetivas” (in “O
acesso à justiça e a lealdade das partes”. Fortaleza: RDS, 2011 – pg. 102).
Então, do mesmo modo que em relação à empresa de auditoria, não posso
crer que um escritório do porte do que representa a recorrente se prestaria a juntar documentos
desprovidos de validade e sem garantia de sua fidelidade e falsear informações. A pena
perante um tribunal de ética seria terrível.
Em resumo e já concluindo dentro dessa linha ética referida e por tudo o que
mais consta nos autos, não posso aceitar que o fato de algumas cópias do Razão, Balancete ou
Livros não possuírem Termos de Abertura e de Encerramento possam ter o condão de
invalidar tais documentos. Mais ainda, que a falta de uma “declaração assinada do contabilista e
do responsável pela empresa atestando que representam fielmente os registros efetuados no Diário” (fls.
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

1376) permita desconsiderar integralmente o rol documental, quando há outras formas de
comprovação.
Desse modo, pelo que foi extensamente relatado, encaminho meu voto no
sentido de validar R$ 85.750.473,85 como receita, cuja tributação restou comprovada, atraindo
igualmente a validação do IRRF proporcional na forma abaixo demonstrada.
Para tanto e utilizando a mesma metodologia assumida pelo Despacho
Decisório e ratificada pela decisão a quo ao dar provimento parcial ao pedido, pode-se elaborar a
seguinte tabela demonstrativa:
a) receita sobre a qual incidiu o IRRF utilizado no SN/IRPJ/2006
128.579.066,93
b) IRRF total (confirmado em DIRF) utilizado no SN/IRPJ/2006
23.892.326,57
c) IRRF confirmado pelo DD e decisão DRJ
4.469.740,96
d) receita proporcional reconhecida como oferecida à tributação
24.039.802,96
e) proporção (%) pela aplicação da fórmula (c/d*100)
18,59308%
f) direito creditório (SN IRPJ 2006) reconhecido DD/DRJ
1.057.549,48
g) rendimentos oferecidos à tributação reconhecidos neste voto
85.750.473,85
h) IRRF proporcional confirmado (g*e)
15.943.654,20
Obs. – Os valores acima reproduzidos, exceto os relativos aos itens “g” e “h”, encontram-se detalhadamente
descritos no Despacho Decisório (fls. 198/205) e na decisão da DRJ (fls. 599/600).
Assim, há que se reconhecer o valor de R$ 15.943.654,20, referente ao
IRRF utilizado na composição do SN IRPJ AC/2006.
DA RECOMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ – ANO-CALENDÁRIO/2006
Em consequência desta decisão e do que consta nos autos, há que se refazer o
valor do Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário de 2006 utilizado pela recorrente no
PERD/DCOMP acostado (fls. 4/14).
Como o valor do IRRF reconhecido neste voto é de R$ 15.943.654,20 e já
havia sido reconhecido anteriormente pelo DD e ratificado pela decisão de 1a Instância (DRJ) o
valor de R$ 1.057.549,48 a título de retenções na fonte, o saldo negativo do IRPJ do ano-
calendário de 2006 passa a ser o seguinte, a partir da Ficha 12A da DIPJ (fls. 172):
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

1. Saldo Negativo original apurado (DIPJ – Ficha 12A)

2. Saldo Negativo ajustado após decisões (DD/DRJ/CARF)
1. Imposto sobre o Lucro Real
2.083.314,89
2. Adicional
1.368.876,59
3. Imposto de Renda Apurado (1 + 2)
3.452.191,48
4. (-) Atividade Audiovisual
- 40.000,00
5. (-) Imposto de Renda Retido na Fonte (*)
-17.001.203,68
6. (-) Estimativas
-3.412.191,48
7. (=) IRPJ A PAGAR (3- 4 – 5 – 6) (SALDO NEGATIVO)
-17.001.203,68
(*) R$ 15.943.654,20 (+) R$ 1.057.549,48
Portanto, o valor do SALDO NEGATIVO DE IRPJ/AC/2006 ajustado é
de R$ 17.001.203,68 (uma diferença de R$ 3.478.882,94) que deve ser adotado no
PER/DCOMP no 36603.40764.110107.1.3.02-2090 (fls. 4/14) em substituição ao que lá consta
como crédito original (R$ 20.480.086,62) refazendo-se a partir daí todos os cálculos, inclusive a
aplicação da taxa SELIC.
CONCLUSÃO
Pelo exposto e o que consta nos autos, voto por DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário, reconhecendo neste voto o direito creditório de R$
15.943.654,20, homologando as compensações até o limite ora reconhecido.
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.904006/2011-71

Considerando o que já havia sido reconhecido pelo DD e ratificado pela DRJ
(R$ 1.057.549,48), o valor total chancelado é de R$ 17.001.203,68, com aplicação da taxa
SELIC a partir do mês subsequente ao do encerramento do período de apuração
(dezembro/2006).

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1576
DF CARF MF
Original